Tribunal: STF
Processo: ARE 1510167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL POR 10 ANOS, COM FUNDAMENTO NA PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO LEGAL, COM EMPREGO DE ARTIFÍCIO, ARDIL OU QUALQUER OUTRO MEIO FRAUDULENTO. SENTENÇA QUE AFASTOU A CONFIGURAÇÃO DA REITERAÇÃO E DO EMPREGO DE MEIO INIDÔNEO, MANTENDO A EXCLUSÃO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.



    - Insiste a Recorrente VALOIS SERVIÇOS DE BELEZA EIRELI em alegar violação ao sigilo bancário e, consequente, ilegalidade da ação fiscal que resultou em sua exclusão do Simples Nacional.



    - A Sentença recorrida fundamentou devidamente o entendimento no sentido de que a atuação fiscal em comento se deu em conformidade com as normas legais vigentes e ali mencionadas, especialmente o Convênio de Cooperação Técnica nº 20/2015, que atendeu aos ditames impostos pelo C. STF, que, em última análise, buscam resguardar o direito à privacidade e à manutenção do sigilo bancário do contribuinte.



    - Não houve qualquer ação que transgredisse o dever de sigilo imposto aos servidores e, por consequência, violasse o direito da Autora, VALOIS, à privacidade de seus dados bancários e fiscais.



    - A leitura do documento de fls. 37, “Relatório Fiscal anexo ao Termo de Exclusão” torna evidente a natureza do material utilizado no ato de fiscalização: “O exame documental abrangeu a escrituração contábil, apresentada pelo contribuinte, e a escrituração fiscal, extraída do Sistema da Nota Carioca e do Simples Nacional, referente ao período de 12/2013 a 12/2016.”



    -Também não há falar em ilegalidade, em razão da cronologia das normas legais que embasam a fiscalização, especialmente o Convênio de Cooperação Técnica nº 20, pois cediço que se tratam de normas procedimentais e, como tal, têm aplicação imediata a incidir sobre as fiscalizações realizadas a partir de sua edição.



    - Posto isso, resta a análise do confronto entre a pretensão da Autora/Apelante de não ser excluída do Simples Nacional e o pedido do Réu/Apelante de ver mantida aquela exclusão, pelo prazo de 10 (dez) anos, nos moldes originariamente impostos pelo Ente Público Municipal.



    - A Autora busca destacar que o ato de exclusão não observou a legislação municipal específica. Contudo, não se verifica de sua narrativa qualquer argumento que esclareça e/ou justifique a omissão de receita por ela realizada.



    - É de se notar que, segundo consta de fls. 41, a omissão de receita foi encontrada pela fiscalização em 28 (vinte e oito) meses, durante os anos de 2014 e 2016 – período em que a sociedade empresária se encontrava sob o regime do SIMPLES, além do mês de dezembro de 2013, em que esta ainda não era optante do referido sistema.



    - Acrescente-se que o montante total – considerando os 29 meses – foi de R$ 439.013,00 (quatrocentos e trinta e nove mil e treze reais).



    - A Lei Complementar nº 123/2006, com a modificação trazida pela Lei Complementar nº 139/11, define em seu artigo 29, § 9º a “prática reiterada” e não confia embasamento para a alegação de que a reiteração somente se verifica a partir da existência de mais de um Auto de Infração e em face do qual não caiba mais recurso.



    - Não prospera a pretensão do Réu/Apelante de ver configurada a prática do ardil ou outro meio fraudulento, por parte da Autora/Apelante.



    - Isso porque, como bem fundamentou a Sentença, os documentos colacionados aos autos não se credenciam a embasar tal alegação da municipalidade.



    - As peças de fls. 44/60 e 71/81 demonstram a omissão de receita e, portanto, caracterizam a infração em si – e pela qual a Autora foi excluída do Simples, por 3 anos, conforme decidiu a Sentença –, não podendo, portanto, ser manejadas também para sustentar o agravamento da conduta, a partir da suposição da ocorrência de ardil ou qualquer outro meio fraudulento, previsto no art. 29, V, §§ 1º e 2º e § 9º, II, da LC nº 123/2006 e no art. 84, §2º da Resolução CGSN nº 140, de 22/05/2018.



    - Destarte, prestigia-se o entendimento apresentado na Sentença, no sentido de que a conduta realizada pela Autora/Apelante impõe sua exclusão do Simples Nacional, pelo período de 3 (três) anos, a partir de 01.02.2014, de modo que a Autora fique autorizada a apurar e a pagar seus tributos pela sistemática do Simples Nacional após os 3 (três) anos de exclusão, ou seja, a partir do ano de 2018, inclusive.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, XIV, XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente